Tribunal: TJSP
Processo: 2010718-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Decisão terminativa, porquanto colocou fim à execução, atacável, portanto, por apelação. Inteligência dos arts. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Inadequação da via eleita pelo recorrente. Erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que determinou o arquivamento do cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Decisão terminativa, porquanto colocou fim à execução, atacável, portanto, por apelação. Inteligência dos arts. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Inadequação da via eleita pelo recorrente. Erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ademais, não é possível a cobrança nos próprios autos. Recurso não conhecido.